Tribunal: TJDFT
Processo: 0717173-73.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GEILZA FATIMA CAVALCANTI DINIZ
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. LEI 6.523/2020. REAJUSTE SALARIAL. VENCIMENTO BÁSICO RELATIVO À JORNADA DE 40 HORAS SEMANAIS. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO CONFORME TABELA DE 20 HORAS + 20 HORAS. NECESSIDADE DE PREVISÃO NA LDO E LOA. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 864/STF. ARE 1374225. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1.Trata-se de recurso inominado em que a parte autora insurge-se contra a sentença, proferida pelo 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que julgou improcedente os pedidos autorais, por entender que não foi implementado o reajuste em favor da parte autora face a inexistência de previsão orçamentária, sendo que a situação se amolda no tema 864 de repercussão geral.
2. Em suas razões recursais, aduz o recorrente que o Tema no 864 é inaplicável ao caso concreto.
3. Recurso próprio e tempestivo (ID. N. 164500931). Contrarrazões apresentadas ao ID n. 165723330, momento em que o recorrido pleiteia pela manutenção da sentença vergastada por seus próprios fundamentos. Requer, ainda, o recorrido, a condenação da recorrente em honorários de sucumbência.
4. O objeto da demanda trata da modificação da tabela salarial da parte autora, que recebia vencimento relativo à jornada de 40 horas considerada a tabela de “24h + 16h”, sendo que apenas em abril de 2022 é que o Distrito Federal implementou o pagamento do vencimento da jornada de 40 horas com amparo na tabela de “20h + 20h”, conforme se constata da análise das duas primeiras tabelas do anexo único da Lei no 6.523/2020.
5. A questão relativa à implementação da tabela de “20h + 20h” para os servidores com jornada de 40 horas já foi objeto da Súmula 14/TUJ por ocasião das Leis no 5.008/2012 e 5.174/2013, sendo que o mesmo entendimento deve ser aplicado em face da Lei no 6.523/2020, inclusive porque o debate acerca da suposta divergência nas tabelas salariais para os servidores com jornada de 40 horas decorre da redução da jornada de 24 horas para 20 horas efetuada por ocasião da publicação do exposto no artigo 1o da Lei no 5.174/2013. Assim, destaca-se que a Súmula 14/TUJ elucidou que: Os servidores da carreira de Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal optantes pelo regime de 40h semanais de trabalho não têm direito ao reajustamento da tabela de vencimentos de que trata o Anexo Único da Lei 5.008/2012 na mesma proporção dos ganhos incrementados em razão da redução da carga horária de 24 horas para 20 horas, levada a efeito pela Lei 5.174/2013.
6. No caso, ainda que tenha ocorrido a efetiva implementação da tabela 20h+20h para servidores com carga horária de 40 horas semanais em Abril de 2022, relevante pontuar que o artigo 5o da Lei no 6.523/2020 elucidou que: “As despesas decorrentes da aplicação desta Lei correm à conta das dotações orçamentárias do Distrito Federal.”
7. A tese fixada no tema 864 do STF (A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias) não se restringe à revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, mas abarca, também, todas as hipóteses que contemplem reajustes de servidores, sem previsão na LOA e LDO, subsumindo-se a matéria ao Recurso Extraordinário n. 905.357. À guisa desse entendimento, o Min. Relator Alexandre de Moraes, em decisão de 19.10.2017, admitiu o Distrito Federal como amicus curiae, o que demonstra que aquele tema de repercussão geral também englobava a situação vivenciada pelo Distrito Federal. Isto posto, fixada a tese de repercussão geral 864 do STF, necessária a aplicação do entendimento consolidado no julgamento em referência.
8. A Lei Orçamentária anual é instrumento de planejamento econômico e social e, não, uma simples previsão de receitas e despesas. Cabe a ela viabilizar financeiramente os planos nacionais, notadamente o controle político pelo Poder Legislativo da proposta orçamentária dos poderes à luz de uma visão republicana e responsável do gasto público. Assim, não fica ao alvedrio do administrador decidir como serão alocados os recursos percebidos pelo Estado, mas devem ser respeitados limites extremamente rígidos para a criação de despesas com pessoal. O art. 169, § 1o. I e II da CF dispôs que a concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração depende do preenchimento de dois requisitos cumulativos: dotação orçamentária na LOA e autorização na LDO. A LDO, frise-se, é norma de orientação do orçamento para o ano subsequente, razão pela qual é imperiosa a inclusão de despesa na LOA (lei a ser elaborada a cada ano, para viger durante o período de 1o de janeiro a 31 e dezembro (ano civil), não havendo espaço para dilação do período de vigência da LOA.
9. Todavia, ainda que em momento posterior (abril de 2022) tenha o Distrito Federal iniciado o pagamento do salário mensal da parte autora com fulcro na tabela de “20h+20h”, não há comprovação de que existia efetiva previsão orçamentária na LOA para a implementação daquela tabela salarial no período pleiteado nos autos, de modo que a parte autora não tem direito ao pagamento retroativo dos valores face a demora na sua efetivação. No mesmo sentido: (Acórdão 1681963, 07324324520228070016, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 24/3/2023, publicado no PJe: 5/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1690169, 07324316020228070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/4/2023, publicado no DJE: 28/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.); e (Acórdão 1704874, 07324246820228070016, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 19/05/2023, publicado no DJE: 01/06/2023 . Pág.: Sem Página Cadastrada).
10. À vista disso e, considerando que o Supremo Tribunal Federal no ARE 1374225, discutiu, apenas, acerca do distinguishing do Tema 864 do STF quanto à extinção gradativa da Gratificação de Atividades Técnico-Administrativa (GATA), não tendo decidido, portanto, pelo distinguishing no tocante à modificação da tabela salarial dos servidores com jornada de 40 horas com amparo na tabela de “20h + 20h”, in verbis: “O reajuste de vencimentos delineado pela Lei Distrital n.o 5.008/12 e pela Lei Distrital no 6.523/20, por meio da extinção gradativa da GATA, é direito subjetivo do servidor componente da carreira abrangida pelo comando legislativo, não sendo legítimo ao ente distrital afastar-se do compromisso estabelecido em lei sob o argumento de ausência de dotação orçamentária. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido.”
11. Antes as razões de fato e de direito supracitados, RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida incólume. Aplica-se ao caso o tema 864 do STF.
12. Concedo o benefício da gratuidade de justiça à recorrente, do art. 5o, LXXIV da CF/88 e art. 98 e seguintes do CPC, considerando a comprovação da hipossuficiência presente nos autos, e condeno a parte recorrente, vencida, ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, permanecendo os referidos honorários sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3o do CPC.
13. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95